Tribunal: TJMT
Processo: 1059457-73.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059457-73.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.513.946/0001-14 (APELANTE), JOAO MARCELO SCHEMPF RUSSO - CPF: 465.914.848-33 (ADVOGADO), ALINE ADESTRO - CPF: 418.904.438-59 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (REPRESENTANTE), BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.513.946/0001-14 (APELADO), JOAO MARCELO SCHEMPF RUSSO - CPF: 465.914.848-33 (ADVOGADO), ALINE ADESTRO - CPF: 418.904.438-59 (ADVOGADO), TAISA MENDONCA DE OLIVEIRA - CPF: 367.235.988-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS DE VENDA – RECIBOS DE ENTREGA, PEDIDOS DE FATURAMENTO E DE UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS – COMPROVAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR (ARTIGO 373, II, DO CPC) – CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – MANUTENÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO IDENTIFICADA – EXCLUSÃO DA RESPECTIVA MULTA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

As Notas Fiscais de venda de produtos hospitalares, acompanhadas dos canhotos de entrega e da comprovação de uso dos insumos são documentos aptos à instrução da Ação Monitória e à constituição do título executivo judicial, sobretudo quando o réu não nega o recebimento nem a devolução dos materiais que não utilizou.

Exclui-se a multa por litigância de má-fé se não evidenciada a extrapolação do direito de defesa nem alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Monitória julgada procedente para constituir “
o débito inicial de R$606.952,06,

oriundo das notas fiscais de venda de produtos hospitalares constantes na inicial, em título executivo judicial, sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC a partir do vencimento da dívida e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida
”; reconhecer

a litigância de má-fé e condenar o réu ao pagamento da multa de 9% do valor atualizado da causa, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do montante atualizado atribuído à lide.

A apelante aduz que utilizou apenas parte dos produtos enviados em consignação pelo apelado.

Alega que “
as partes de comum acordo realizaram um levantamento dos produtos recebidos em consignação e efetivamente utilizados daqueles não recebidos ou não utilizados. Concluíram as partes que, em conformidade com os valores individuais dos produtos efetivamente recebidos e utilizados pelo hospital, o valor total do débito perfaz a quantia de R$ 185.772,63”,
que foi devidamente quitada, conforme comprovantes juntados no processo.

Ressalta que as Notas Fiscais atestam apenas a entrega, e não a venda.

Acrescenta que, ao tentar demonstrar que a quantia apontada não é integralmente devida exerceu o direito de defesa, portanto não se justificaria a aplicação de multa por litigância de má-fé. Ressalta que, ademais, sua fixação em 9% do
quantum
atualizado da causa é abusiva.

Pugna pelo provimento do Recurso para que sejam julgados procedentes os Embargos à Monitória e improcedente a Ação principal, com exclusão da referida penalidade ou sua redução para 1%.

Em contrarrazões, o apelado busca o não provimento da Apelação (ID. 180569816).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que a apelante adquiriu de março de 2016 a fevereiro de 2018 vários produtos médicos e hospitalares, no total de R$606.952,06, conforme as 65 Notas Fiscais juntadas na lide, e não cumpriu o acordo de parcelamento.

A Ação foi julgada procedente para converter em título executivo a quantia de R$606.952,06.

A apelante aduz que as Notas Fiscais apresentadas se referem à entrega de produtos em consignação, os quais não foram totalmente utilizados e por isso o valor devido seria de apenas
R$185.772,63.

No entanto, o apelado anexou nos autos Notas Fiscais em que consta como natureza da operação “
Venda de merc. adq. ou rec. de terc. des. a não cont.”
(ID. 180569762); logo, não aludem à mera consignação de produtos, até porque as NFs de simples remessa se encontram no ID. 180659763.

Além disso, foram juntados os canhotos de recebimento (ID. 180569764), além dos pedidos de faturamento e da comprovação de uso (ID. 180569765/772).

Inclusive, numa das várias tentativas de parcelamento a apelante reconhece o saldo devedor de R$769.769,91, bem acima do que indica nos Embargos Monitórios (ID. 180569773).

Ela não nega o recebimento dos produtos no montante mencionado na inicial; diz somente que usou apenas parte deles, o que, porém, não comprovou, tampouco que os tenha devolvido.

Dessa maneira, o autor produziu prova do direito arguido, enquanto a ré não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o artigo 373, inciso II, do CPC.

Não ficou caracterizada nenhuma das situações de litigância de má-fé, elencadas no artigo 80 do CPC. A utilização dos instrumentos processuais previstos em lei não demonstra a intenção dolosa da apelante, imprescindível para aplicação da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para excluir a multa por litigância de má-fé e, diante da sucumbência mínima do autor, manter os honorários arbitrados na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023